Tribunal: TJMT
Processo: 1031490-14.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031490-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LOURDES ROSATO - CPF: 710.384.771-15 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.

4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador.

5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei.

7. A Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990,
arts
. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010,
arts
. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8º; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LOURDES ROSATO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1031490-14.2023.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que, embora a Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que rege a carreira dos Policiais Penais, não preveja expressamente o adicional de periculosidade, o direito encontra amparo no art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), que prevê o pagamento do referido adicional aos servidores que trabalham com risco de vida.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação analógica da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n. 1.885/2013, que considera como atividades perigosas aquelas que implicam exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física, o que seria o caso dos autos.

Invoca precedentes jurisprudenciais que reconheceram o direito ao adicional de periculosidade a servidores que exercem funções similares e, ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à percepção do adicional de periculosidade na quantia de 30% ao salário base da requerente, bem como ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos (Id. 302957384).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 302957387).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 316509885).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LOURDES ROSATO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1031490-14.2023.8.11.0041, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora alegou que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de agente penitenciário (atualmente policial penal), e que, embora receba adicional de insalubridade, faz jus ao adicional de periculosidade, por exercer atividade de risco à sua integridade física.

A controvérsia recursal reside em torno da possibilidade jurídica de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio da servidora, bem como ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos. Impõe-se, portanto, perquirir acerca da existência de fundamento normativo que autorize tal pretensão, considerando o regime jurídico aplicável ao servidor apelante.

Preliminarmente, impende consignar que a apelante ostenta a condição de servidora pública estadual, submetido ao regime jurídico estatutário, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, que comprova seu ingresso no serviço público estadual em 15.05.2013, exercendo a função de agente penitenciária, atualmente denominado policial penal, em razão da transformação operada pela Lei Complementar Estadual n. 743/2022.

Passo à análise pormenorizada da legislação aplicável à espécie, a fim de verificar a procedência ou não da pretensão recursal.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece em seu art. 87:

"Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

E o art. 89 do mesmo diploma legal complementa:

"Art. 89. Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público."

Da exegese dos dispositivos supracitados, depreende-se que a norma estatutária geral remete à legislação específica a regulamentação das situações que ensejam o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação própria para cada categoria funcional, não sendo autoaplicável.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 20:

"Art. 20.

O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I -
ajuda
de custo;

II -
indenização
por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II -
adicional
por prestação de serviço extraordinário;

IV -
adicional
noturno."

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n. 457/2011, que alterou a Lei Complementar n. 389/2010, estabeleceu em seu art. 8º:

"Art. 8º Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”

Da análise sistemática e teleológica dos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que a legislação específica que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade. Tal omissão não pode ser interpretada como mero lapso legislativo, mas como opção deliberada do legislador que, ao estabelecer o regime remuneratório dos servidores do Sistema Penitenciário, optou por conceder-lhes apenas o adicional de insalubridade, além de outros adicionais específicos como serviço extraordinário e noturno.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a norma geral (
lex

specialis

derogat

legi

generali
). Assim, a Lei Complementar Estadual n. 389/2010, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 457/2011, por ser norma específica que regulamenta a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, afasta a incidência da norma geral contida na Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

Ademais, o sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, conforme dispõe o art. 18 da Lei Complementar Estadual n. 389/2010:

"Art. 18.

O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal."

Tal disposição está em consonância com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 39. [...]

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Embora o § 4º do art. 39 da CF/88 não se refira expressamente aos servidores públicos em geral, o § 8º do mesmo artigo estende a possibilidade de remuneração por subsídio aos servidores públicos organizados em carreira:

"Art. 39. [...]

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
."

Nesse sentido, tendo o legislador estadual optado pelo regime de subsídio para remunerar os profissionais do Sistema Penitenciário, conforme autorizado pela Constituição Federal, e tendo expressamente previsto, como exceção à regra da parcela única, somente o adicional de insalubridade (além de outros adicionais específicos como serviço extraordinário e noturno), não há como o Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva ou integrativa, incluir o adicional de periculosidade, sob pena de usurpação da função legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar que a Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Tal princípio constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, pois, ao determinar que a Administração Pública só pode agir em conformidade com a lei, impede que o administrador atue de forma arbitrária, em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Assim, na ausência de previsão legal específica que autorize o pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário, não é possível ao Poder Judiciário determinar tal pagamento, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Em semelhante posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

3. A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20 as verbas que os servidores podem perceber além do subsídio, contemplando apenas o adicional de insalubridade, sem previsão do adicional de periculosidade.

4. Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

5. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar vantagens não previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público estadual quando inexiste previsão específica na legislação que rege a respectiva carreira, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.”

[...]

(N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

Quanto à aplicação da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n. 1.885/2013, que considera como atividades perigosas aquelas que impliquem exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física, cumpre observar que tal norma foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aplicando-se, portanto, às relações de trabalho regidas por esse diploma legal.

No caso em apreço, tratando-se de servidor público estatutário, submetido a regime jurídico próprio, não há que se falar em aplicação direta das normas celetistas, salvo expressa previsão legal nesse sentido, o que não ocorre na espécie. A relação jurídica entre o servidor estatutário e a Administração Pública é de natureza institucional, e não contratual, sendo regida por normas de direito público e não pelas normas de direito privado que disciplinam as relações de trabalho.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante n. 37:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Tal entendimento foi reafirmado pelo STF no julgamento do Tema n. 315 de Repercussão Geral:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Nesse contexto, ainda que se reconheça a natureza perigosa da atividade desenvolvida pelos agentes penitenciários, atualmente denominados policiais penais, não é possível ao Poder Judiciário, sem expressa previsão legal, determinar o pagamento do adicional de periculosidade a esses servidores, sob pena de usurpação da função legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR Tema n. 8, firmou a tese de que é "
imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade
" (Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024).

Tal entendimento, vinculante para os órgãos jurisdicionais do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil, reforça a conclusão de que, na ausência de previsão legal específica que autorize o pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário, não é possível ao Poder Judiciário determinar tal pagamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025